Tribunal: STF
Processo: Rcl 56892
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO DE CARGAS CONTRATADO NOS TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Transportes Imediato Ltda., em 14.11.2022, contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho de Taboão da Serra/SP e acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, na Reclamação Trabalhista n. 1000301-07.2017.5.02.0501, pelos quais se teriam desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.



O caso



    2. Em 18.10.2017, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Taboão da Serra/SP julgou improcedentes os pedidos formulados por Michel Andrade Abdo contra Transportes Imediato Ltda. e Unilever Brasil Gelados Ltda. nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1000301-07.2017.5.02.0501 (fls. 4-6, e-doc. 9).



    Em 31.7.2018, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo interessado “para reconhecer o vínculo havido entre o autor e a primeira ré, no período compreendido entre 14.08.2012 a 30.06.2016 e determinar o retorno dos autos ao MM. Juízo de origem para a análise dos pleitos vindicados na petição inicial” (fls. 8-13, e-doc. 10).



    Em 21.3.2022, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Taboão da Serra/SP julgou procedentes os pedidos do autor nos termos seguintes: 



    “2.2 PRELIMINARES: 



    COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 



    A questão foi lapidarmente decidida pela magistrada que me antecedeu no feito, pelo que me limito a transcrever seus judiciosos fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, ‘in verbis’: 



    A competência da Justiça do Trabalho é aferida conforme a matéria veiculada na ação, em especial o pedido e a causa de pedir. Sendo assim, versando a presente ação sobre a existência de relação de emprego, competente esta Especializada para analisar a ação. Ressalte-se que, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, passou a Justiça do Trabalho a ser competente para analisar também relações de trabalho ‘lato sensu’, não assistindo razão à ré. Rejeito.



    (...)



    2.3 MÉRITO: 



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO, CONSECTÁRIOS LEGAIS E CONTRATUAIS E RESILITÓRIAS 



    O v. Acórdão da E. 4ª Turma do E. Tribunal Regional da 2ª Região reconheceu a existência de relação de emprego entre o reclamante e 1ª reclamada, como motorista, no período de 14.08.2012 a 30.06.2016 e, por isso, entendeu por bem devolver os presentes autos a este magistrado com vistas ao julgamento dos demais pedidos. 



    Independente do posicionamento deste magistrado e, notadamente, da circunstância de a sentença proferida por este Juízo ter resolvido o mérito (e não extinto sem resolução de mérito) e de a sentença ter sido reformada quanto ao mérito (e não anulada), curvo-me aos efeitos endoprocessuais da coisa julgada formal, em respeito e acatamento à autoridade do v. acórdão regional, pelo que passo a julgar os demais pedidos da ação decorrentes da relação jurídica reconhecida pelo MM. Órgão ‘ad quem’, adotando tal relação empregatícia como premissa fático-lógica. 



    Destaco que a E. Turma julgadora afastou incidentalmente a relação jurídica de empreitada e reconhecendo, por sua vez, o vínculo empregatício entre reclamante e a 1ª ré, e não entre reclamante e a empresa cliente (2ª ré). Por corolário lógico e em acatamento ao ’decisum’ da instância revisora, parte-se da premissa fático-lógica de que as destinatárias dos serviços do reclamante devem ser interpretadas como tomadoras (terceirizantes) e a ex-empregadora do reclamante (1ª ré) como prestadora de serviços (terceirizada).  Ultrapassados tais pontos, passo a analisar os demais itens ainda controvertidos no caso em tela. (...)



    3. DISPOSITIVO: 



    Pelo exposto, este Juízo da MM. 1ª Vara do Trabalho de Taboão da Serra/SP, nos autos da Reclamação Trabalhista ajuizada por MICHEL ANDRADE ABDO, reclamante, em face de TRANSPORTES IMEDIATO LTDA e UNILEVER BRASIL GELADOS LTDA., reclamadas: 



    - rejeitar as preliminares de incompetência material e de carência de ação; 



    - julgar procedentes os pedidos para declarar que o reconhecido vínculo de emprego entre o autor e a 1ª reclamada foi extinto sem justa causa por iniciativa patronal; para condenar a 1ª reclamada na obrigação de anotar a CTPS obreira (período: de 14.08.2012 a 30.06.2016; função: motorista; salário mensal fixo: R$ 8.400,00); e, por conseguinte, condenar a 1ª reclamada e, subsidiariamente, a 2ª reclamada, nos limites dos termos e valores pedidos, ao pagamento das seguintes rubricas: (...)” (fls. 2-16, e-doc. 14).



    Contra essas decisões proferidas, Transportes Imediato Ltda. ajuíza a presente reclamação.



    Alega que, “não obstante a tese defensiva de relação permeada pela Lei n. 11.442/2007, o Tribunal Regional do Trabalho não apenas julgou o recurso, como reconheceu o vínculo de emprego entre TAC e ETC sem análise dos preenchimentos dos requisitos disciplinados pela Lei nº 11.442/2007 e fundamentando a ilegalidade na relação na Súmula n. 331 do C. TST 
(Id. 045feed), o que nem mesmo seria de sua competência, conforme já decidido em diversas Reclamações Constitucionais em trâmite perante este E. STF” (fl. 4).



    Ressalta ser “patente a violação da decisão do Colendo STF que julgou a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, especialmente quanto à determinação da relação de natureza comercial entre as partes, uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos pela própria lei, e, assim, a competência material da Justiça Comum para análise desses requisitos” (fl. 5). 



    Assevera que, “tanto a Lei n. 11.442/2007 é constitucional, como a terceirização de atividade fim, não obstante o disposto na Súmula n. 331 do 
C. TST” (fl. 7).



    Afirma “não cabe[r] à Justiça do Trabalho julgar o preenchimento dos requisitos da Lei n. 11.442/2007 por se tratar de relação comercial, cabendo esta decisão a Justiça Comum” (fl. 7).



    Sustenta que “o julgamento proferido na ação trabalhista está nitidamente em desencontro com a decisão de mérito da ADC 48, a qual determina que devem ser analisados os requisitos da Lei n. 11.442/2007 pela Justiça Comum e, se preenchidos tais requisitos, não há que se falar em reconhecimento de vínculo trabalhista, ou seja, sequer seriam analisados os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT” (fl. 8).



    Requer medida liminar “para cassar a r. sentença proferida nos autos de Reclamatória Trabalhista nº 1000301-07.2017.5.02.0501 para que (...) seja determinado ao Tribunal Regional a integral observância da decisão de mérito da ADC 48 e, consequentemente, a remessa dos autos à Justiça Comum para análise da relação comercial de natureza civil existente entre as partes dos referidos autos” (fl. 13). 



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Não se faz necessária a manifestação prévia das autoridades reclamadas e do beneficiário, por ser a matéria posta nesta reclamação objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, que tem reconhecido, em numerosos precedentes, competir à Justiça comum verificar a existência ou não de relação comercial de natureza civil em processos como o presente. Confiram-se, por exemplo, as decisões proferidas nas Reclamações ns. 46.356, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 23.3.2021; 46.271, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.3.2021; e 45.902, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2021. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer vínculo de emprego entre o motorista contratado e a empresa transportadora de cargas, nos termos da Lei n. 11.442/2017, afirmando, portanto, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, as autoridades reclamadas teriam desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.



    5. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020). 



    6. Conquanto o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007 tenha sido revogado pela Lei n. 14.206, de 27.9.2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por se tratar de relação jurídica comercial de natureza cível.



    7. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a Lei n. 11.442/2007. Concluiu válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto, além de realçar a natureza cível da relação jurídica comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, não trabalhista.



    Nesse sentido, afirmou o Ministro Roberto Barroso no voto condutor do acórdão prolatado naquela Ação Declaratória de Constitucionalidade: 



    “Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito” (DJe 5.6.2020). 



    Ao confirmar a constitucionalidade do regime jurídico de contratação e realçar a natureza comercial dos contratos de transporte autônomo de cargas, este Supremo Tribunal afastou a caracterização do vínculo empregatício e, consequentemente, a competência da Justiça trabalhista. 



    8. Como assinalado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por terceiros (Lei n. 11.442/2007) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo Ministro Relator em seu voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional.



    Assim, a controvérsia sobre o preenchimento ou não desses requisitos há de ser submetida primeiramente ao exame da Justiça comum e, se não provado o seu preenchimento, ao cuidado da Justiça especializada. A revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007, pelo qual se fixava, de forma expressa, a competência da Justiça comum para apreciação da matéria, não altera esse quadro, pois o reconhecimento de sua competência decorre da interpretação sistemática da Lei n. 11.442/2007. 



    9. Na espécie vertente, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação na qual se discute a existência de vínculo empregatício da sociedade empresária com transportador autônomo de cargas, a autoridade reclamada negou aplicação à lei e descumpriu o proclamado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 47.643-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 16.11.2021). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 48.944-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2022). 



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas na Rcl n. 46.317, de minha relatoria, DJe 23.3.2021; Rcl n. 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021; Rcl n. 43.982, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; e Rcl n. 47.520, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2021.



    10. Ressalte-se não se assentar, nesta decisão, a existência de vínculo empregatício ou relação comercial de natureza civil. Fixa-se, apenas, a competência da Justiça comum para examinar a natureza jurídica da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e o beneficiário.



    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho de Taboão da Serra/SP e o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, na Reclamação Trabalhista n. 1000301-07.2017.5.02.0501 e determinar a remessa dos autos à Justiça comum para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora